Tribunal: TJMT
Processo: 1022776-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022776-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FRANCISCA DA SILVA MENDES - CPF: 654.956.321-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1,4% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de
2,22% ao mês e 30,59% ao ano
, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (2,16% ao mês e 29,19% ao ano), equivalente a 1,4%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1022776-87.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela contratante
Francisca da Silva Mendes
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do
Banco Itaucard S.A.

O Juiz declarou válidas as cláusulas que versam sobre os encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização). Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com as ressalvas da suspensão de exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

A Apelante recorreu do capítulo sentencial que declarou a legalidade dos juros remuneratórios, alegando que a “Calculadora Cidadão” diz que na época em que o numerário fora contratado, previa taxa de 2,03% ao mês e 27,25% ao ano, a qual deve ser calculada de forma simples.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que o ônus da sucumbência seja invertido em desfavor do Apelado, bem como que o valor dos honorários de sucumbência seja majorado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O
Banco Itaucard S.A.
apresentou contrarrazões no ID 128820674.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso concreto, em 08/06/2012,
Francisca da Silva Mendes
se dirigiu até o caixa eletrônico da agência bancária do
Banco Itaucard S.A.
e contratou o Empréstimo na modalidade consignada em benefício previdenciário pago pelo INSS, no montante de R$ 3.052,48 (três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), mediante juros remuneratórios de 2,22% ao mês e 30,59% ao ano, assumindo 30 prestações de R$ 141,50 (cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

Ao manejar a ação revisional, a Apelante buscou o pronunciamento judicial sobre a taxa dos juros remuneratórios, alegando que o percentual contratado ultrapassa os parâmetros legais publicados pelo Banco Central do Brasil. Disse que no mês correspondente à contratação, a Taxa Média aplicada para o mesmo tipo de operação foi de 2,03% ao mês e 27,25% ao ano, de maneira que este é o percentual correto a ser calculado sobre a dívida.

A pretensão revisional foi julgada improcedente, o que deu azo à interposição deste recurso.

A Apelante insiste em afirmar que os juros remuneratórios adequados ao caso são de 2,03% ao mês e 27,22% ao ano, sem capitalização ou quaisquer outros encargos decorrentes da operação de empréstimo. Saliento que a consumidora
não
questionou a capitalização, nem os consectários da inadimplência, tampouco as despesas administrativas.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo, que diz respeito à taxa dos juros remuneratórios.

Convém ressaltar que o caso dos autos dispensa a produção de prova pericial contábil, pois a matéria eminentemente de direito e, por isso, será decidida a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte.

Registro que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.

Com efeito, tanto os encargos da normalidade quanto os da anormalidade contratual já foram temas esgotados na Corte Suprema por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. E, sobre o assunto que interessa, transcrevo a tese firmada:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Portanto, exceto as Cédulas Rurais, Industriais e Comerciais, não há mais limitação da taxa de juros em 12% ao ano de acordo com a Lei da Usura, o que significa que a Resolução do Banco Central n. 1.064/85 autoriza aos Bancos praticarem as taxas de juros livremente: “
I - Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis
”.

Além disso, há entendimento dominante no ordenamento no sentido de que a taxa de juros é considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) à média do Banco Central.

Portanto, não bastar que a taxa de juros contratada exceda à média praticada pelo mercado, devendo discrepar, sobremaneira, a ponto de ser considerada abusiva. E na esteira do entendimento do STJ, esta Colenda Câmara tem decidido que se consideram abusivas aquelas taxas que excedem em uma vez e meia a média de mercado.

Esse também é o entendimento de outros Tribunais, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.APELAÇÃO 01 – JUROS REMUNERATÓRIOS –– APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS ANUAL QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE E PERÍODO CONTRATADO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO NO RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – FORMA SIMPLES – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ QUE JUSTIFIQUE A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.APELAÇÃO 02 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS PARA ELUCIDAÇÃO DA LIDE – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL JUROS DE MORA – CITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.RECURSO DE APELAÇÃO 01 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO 02 CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (
TJPR - 16a C.Cível - 0064445-86.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 03.11.2021
).

No caso em análise, o contrato aderido pela Apelante prevê taxa de Custo Efetivo Total de
2,22% ao mês e 30,59% ao ano
, capitalizados mensalmente.

Da consulta ao endereço eletrônico do BACEN (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100817%2Ftx012040.asp
) em
08/06/2012
, data da contratação de crédito, constata-se que a taxa de juros publicada pelo BACEN para o mesmo tipo e época da operação era de
2,16% ao mês e 29,19% ao ano
.

Está claro, pois, que a taxa contratada (2,22% ao mês e 30,59% ao ano) está pouco acima da média publicada pelo BACEN, equivalente a 1,4%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança.

E mais: como é sabido, o CET corresponde à taxa que leva em consideração todas as despesas que incidem na operação de crédito, incluindo juros remuneratórios, a capitalização e outros encargos cobrados pelo banco, incluindo o imposto e as despesas administrativas. Na prática, essa é a taxa que deve ser cobrada pela Instituição Bancária, e não a taxa simples, como pretendido pelo mutuário.

Portanto, não há que falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, muito menos que a Instituição Bancária está cobrando taxa diversa daquela constante do contrato, pois, repito, o mutuário não paga o valor emprestado mediante os juros simples e sim a taxa final, sendo aquela descrita como Custo Efetivo Total que, no caso, foi de
2,22% ao mês e 30,59% ao ano
.

Diante disso, mantenho inalterada a sentença, incluindo a condenação da Apelante no ônus da sucumbência, por ter sido vencida na lide. Por corolário, julgo prejudicado o pedido de majoração da verba honorária.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022